Tribunal: TJES
Processo: 5002538-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002538-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL BORDINE SALES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002538-61.2020.8.08.0035

RECTE.: RAFAEL BORDINE SALES

RECDO.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. HIPÓTESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que ao acessar sua conta junto à instituição financeira, teve seu acesso bloqueado, sem que houvesse qualquer informação prévia, sendo que tal fato impediu o autor de acessá-la ou realizar qualquer tipo de transação, incluindo a utilização do seu saldo de R$ 503,14. Diante disso, requer o pagamento de indenização a título de danos morais, bem como o desbloqueio da referida conta.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2932923, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 2932927, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2932921) dispôs que: “Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo à indenização por danos morais, por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo, observando-se, porém, que, no tocante à pretensão inerente à ressarcimento de dano material e obrigação de fazer, JULGO-OS extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, e concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve sua conta bloqueada de forma indevida pelo réu em sua integralidade, quando deveria ter bloqueado apenas o valor recebido a maior a título de estorno.

Saliento que este fato resultou em constrangimento e prejuízos ao autor, que teve o seu saldo, no valor de R$ 503,14, indevidamente bloqueado pela empresa, comprometendo o orçamento familiar e impossibilitando a compra de medicamentos pelo autor; importa dizer, ainda, que tal conduta não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Não obstante, da análise das provas constantes nos autos, observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta do autor seria uma inconsistência no sistema da plataforma, que estornou um valor a maior em sua conta, e que por isso ocorreu a restrição de acesso.

Todavia, importa salientar também que o autor teve seu acesso à conta restrito por aproximadamente três meses, e que a empresa somente resolveu o problema em seu sistema depois do acionamento do Poder Judiciário e citação nestes autos (ID. 2932898), oportunidade em que o autor voltou a ter acesso aos valores bloqueados.

Ademais, em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta do autor, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que o autor sequer foi comunicado da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informado da justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente em sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Isto posto, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.